Tribunal: TJSP
Processo: 2063530-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE DEPÓSITO INCIDENTAL - CONTRATO BANCÁRIO - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Requerimento de depósito do valor incontroverso para afastar os efeitos da mora – O depósito deve ser autorizado enquanto a instituição financeira não viabilize meios para que a parte agravante faça diretamente o pagamento do valor

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE DEPÓSITO INCIDENTAL - CONTRATO BANCÁRIO - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Requerimento de depósito do valor incontroverso para afastar os efeitos da mora – O depósito deve ser autorizado enquanto a instituição financeira não viabilize meios para que a parte agravante faça diretamente o pagamento do valor incontroverso – Contudo, tal depósito não elide a mora e não impede o credor de praticar atos executórios – Decisão reformada.
- Pedido de impedimento de inclusão ou exclusão do nome nos cadastros de inadimplentes que não pode ser atendido porque, havendo inadimplência, nada obsta o registro dos dados da pessoa no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito – Decisão mantida.
- Pretensão de manutenção na posse do bem que é inoportuna, pois somente poderá ser analisada em eventual ação de busca e apreensão – Decisão mantida.

Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000427972
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2063530-46.2020.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é agravante CLAUDIONOR
TOMAZ DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado BV FINANCEIRA S/A -
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2063530-46.2020.8.26.0000 -Voto no 30665
2
Agravo de Instrumento no 2063530-46.2020.8.26.0000
Agravante: Claudionor Tomaz dos Santos
Agravada: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento
Juíza: Maria Elizabeth de Oliveira Bortoloto
Comarca: Barueri 6a Vara Cível
Voto 30665
TUTELA DE URGÊNCIA
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
COM
PEDIDO
DE
DEPÓSITO
INCIDENTAL
-
CONTRATO
BANCÁRIO
-
FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - AGRAVO DE
INSTRUMENTO
- Requerimento de depósito do valor incontroverso
para afastar os efeitos da mora O depósito deve ser
autorizado enquanto a instituição financeira não
viabilize meios para que a parte agravante faça
diretamente o pagamento do valor incontroverso

Contudo, tal depósito não elide a mora e não impede o
credor de praticar atos executórios
Decisão
reformada.
- Pedido de impedimento de inclusão ou exclusão
do nome nos cadastros de inadimplentes que não
pode ser atendido porque, havendo inadimplência,
nada obsta o registro dos dados da pessoa no
cadastro dos órgãos de proteção ao crédito Decisão
mantida.
- Pretensão de manutenção na posse do bem que é
inoportuna, pois somente poderá ser analisada em
eventual ação de busca e apreensão
Decisão
mantida.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto contra a decisão de fls. 42/44 que nos autoa da ação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2063530-46.2020.8.26.0000 -Voto no 30665
3
obrigação de fazer com pedido de depósito incidental1 ajuizada por
Claudionor Tomaz Santos em face de BV Financeira S/A Crédito,
Financiamento e Investimento, indeferiu o pedido de tutela de
urgência da autora.
O agravante requer a reforma da
decisão para que seja autorizado a efetuar os depósitos dos valores
incontroversos, elidindo a mora, bem como seja mantido na posse do
bem discutido e, ainda, seja impedida a negativação do seu nome
perante os órgãos de proteção ao crédito até que se decida a lide.
Recebido e processado o recurso,
dispensou-se a contraminuta, diante da ausência de citação da ré em
primeira instância.
É o relatório.
Cuida-se de ação na qual o autor
discute a legalidade de cláusulas do contrato firmado com a ré.
Com relação ao depósito do valor
incontroverso, o artigo 330, § 3o, do Código de Processo Civil,
dispõe que nos litígios que tenham por objeto obrigações decorrentes
de empréstimo, financiamento ou arrendamento mercantil, o valor
incontroverso deverá continuar sendo pago no tempo e modo
contratados.
Sendo
assim
deve
sempre
ser
autorizado o depósito judicial do valor incontroverso enquanto a
instituição financeira não viabilize meios para que o agravante o faça
diretamente.
Sobre os valores depositados não
incidirão os encargos de mora previstos no contrato. A quantia
1 Valor R$ 47.000,00 em fevereiro de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2063530-46.2020.8.26.0000 -Voto no 30665
4
depositada deve ficar à disposição para que o banco, querendo,
efetue o levantamento.
Registre-se que o depósito de valor
distinto daquele livremente pactuado pelas partes não elide a mora e
não impede o credor de praticar atos executórios.
Além disso, havendo a inadimplência,
nada obsta o registro dos dados da pessoa no cadastro dos órgãos de
proteção ao crédito, não ocorrendo qualquer ilegalidade.
O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito
dos recursos repetitivos, sedimentou o entendimento acerca do tema
(REsp. 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 2a Seção, j.
22/10/2008, DJe 10/03/2009).
No
presente
caso,
não
restou
demonstrada a fumaça do bom direito exigida pelo Tribunal Superior.
De acordo com a Súmula 380 do C. Superior Tribunal de Justiça, “a
simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a
caracterização da mora do autor”.
É inoportuno o pedido de manutenção
na posse do bem, pois somente nos autos da ação de busca e
apreensão, prevista para o caso de inadimplemento de contrato com
cláusula de alienação fiduciária em garantia, é que se poderá
examinar sobre a manutenção ou não da posse do bem em favor do
agravante.
Por fim, registre-se que o contrato, até
que venha a ser revisado, se apresenta juridicamente perfeito.
Posto isso, dá-se parcial provimento ao
recurso apenas para autorizar o depósito dos valores incontroversos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2063530-46.2020.8.26.0000 -Voto no 30665
5
que ficarão à disposição do banco para levantamento, sem que isso
elida a mora.
MARINO NETO
Relator